Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712638-59.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA e CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam omissão do Colegiado quanto à análise de algumas teses que lhes foram submetidas. Aduzem ainda, que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18736095 para que todas as publicações para o agravado sejam feitas em nome da advogada Ana Larissa Jansen, OAB-DF 36.202. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018